Tribunal: TJES
Processo: 5000476-22.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000476-22.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RECORRIDO: MONICA FREIRE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000476-22.2022.8.08.0021

RECTE
S
.:
BANCO ITAUCARD S.A. e ICATU CAPITALIZAÇÃO S.A.

RECDO.:
MONICA FREIRE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA EXTRA PETITA.
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
NULIDADE CONFIGURADA. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS EXISTENTES E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que
entabulou contrato de título de capitalização com a ré ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A, nº do título: PM910T3 TRADICIONAL, onde fora pactuado o pagamento de R$ 80,00 por mês por meio de desconto em seu cartão de crédito, num plano de 84 meses, em que haveria rendimentos e correções do valor investido. Todavia, a Recorrida cancelou seu cartão, pagou a fatura e lhe foi cobrado um valor extra de R$ 226,16, que foi utilizado para negativar o CPF da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, mesmo que nenhuma das rés soubessem explicar do que se referia tal cobrança.
Por este motivo, pede a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito
e
indenização por danos morais
suportados
.

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID
5100933
, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Tese da ré

A ré ICATU
CAPITALIZAÇÃO
S/A apresentou Recurso Inominado (ID.
5100925
) aduzindo, preliminarmente,
a nulidade da sentença, por ser extra petita.
No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar improcedentes os pedidos autorais, ante a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço.
Alega, por fim, a ausência de inscrição da autora em cadastro de proteção ao crédito e, s
ubsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Ao ID. 5100927, a ré BANCO ITAUCARD S/A também apresentou suas razões de recurso, buscando a reforma da sentença objurgada por considerar ser parte ilegítima desta demanda. No mérito, aduz a inexistência de dano moral e material.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5100919
) dispôs que:
“
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. DETERMINO aos réus que se abstenham de cobrar ou negativar o nome da autora em razão dos contratos objetos da presente demanda, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), com teto de cumulação de R$ 6.000,00 (seis mil reais). CONDENO os réus a pagarem à autora a quantia no valor de R$ 675,13 (seiscentos e setenta e cinco reais e treze centavos) a título de danos materiais, com correção monetária dos desembolsos e juros da citação. CONDENO os requeridos a pagarem à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada, a título de indenização por dano moral, com correção monetária e juros do arbitramento
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrente BANCO ITAUCARD S/A alegou sua ilegitimidade passiva. Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a empresa é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedor do serviço, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação, ainda que realize cobranças em nome de terceiro. Não pode repassar para o consumidor os ônus econômicos derivados das supostas falhas praticadas por sua parceira comercial. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

Ainda e
m sede preliminar, a recorrente
ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A
alegou
a nulidade da r. Sentença posto que
extra petita
. Entendo que o pedido merece acolhimento, uma vez que o juiz deve se manter vinculado aos pedidos trazidos à inicial. No presente caso, por meio de formulário de reclamação para demandas do consumidor, a autora requer a retirada imediata do seu nome do cadastro de inadimplemento, bem como indenização pelos danos morais suportados, no valor de R$ 24.240,00. Não há qualquer pedido de restituição/indenização de valores a título de dano material. Por este motivo, ACOLHO A PRELIMINAR arguida para decretar a nulidade da sentença tão somente quanto à determinação de indenização por danos materiais, eis que
extra petita
.

Superada a referida nulidade, passo à análise das questões de mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Da análise das provas carreadas aos autos é possível observar que, em que pese a
irresignação das rés,
a
segunda requerida
negativou o nome da recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito (conforme comprovante ao ID
5100814, fl. 02
),
por débito que a autora considera ilegítimo.

A recorrida
demonstra, à inicial,
que

possuía cartão de crédito e título de capitalização vinculados aos requeridos, os quais foram can
celados. Aos IDs. 5100813, ID. 5100916 e ID. 5100915, comprovantes de quitação das faturas do cartão de crédito vinculados à primeira requerida e informe de rendimentos de seu título de capitalização junto à segunda ré. Protocolos de atendimento junto à ré ao ID. 5100912 e ID. 5100913 e, ainda, declaração de inexistência de débitos referentes ao cartão Itaucard ao ID. 5100916.

Outrossim, em sede de contestação (ID. 5100894), a ré ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A apenas indica a previsão expressa de hipótese de cancelamento unilateral do contrato no caso da inadimplência de duas mensalidades seguidas; e, a ré ITAUCARD S/A apresenta, ao ID. 5100884, relatório de cartão de crédito indicando ausência de débitos em aberto em desfavor da autora.

Desta feita, a espelho do que indicou a sentença recorrida, é fato que nenhuma das duas recorrentes foi capaz de comprovar, nos autos, a legitimidade do débito cobrado da autora na fatura de cartão de crédito.

Caso fosse legítima a cobrança, e referente às mensalidades atrasadas do título de capitalização, o valor deveria corresponder ao montante total de R$ 173,36, sendo cada parcela no valor de R$ 86,68. O que se observa é que as cobranças perfazem um total de R$ 226,16, sem que as recorrentes sejam capazes de comprovar a origem e natureza da dívida que originou a negativação.

Diante do exposto, embora as empresas sustentem em seu recurso que não houve a prática de qualquer ato ilícito, sua responsabilidade não pode ser eximida, tendo em vista que cumpria ao recorrente cercar-se de mecanismos capazes de dar segurança às cobranças realizadas em desfavor do consumidor. Verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, na medida em que a empresa, mesmo sendo especializada em realizar este tipo de cobranças, não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Ademais, a recorrente não comprova nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, conforme determina o artigo 373, II do CPC.

Nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Destaca-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo; encontrando-se a Recorrente inserida na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, ora Recorrido, em que responde de forma solidária com o outro Requerido, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado à parte Autora.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pela Recorrida, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Ademais, saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica. O
quantum
fixado de R$
3
.000,00 não é excessivo, ainda mais considerando o caso concreto,
em que a ré sequer foi capaz de comprovar a legitimidade do débito
que ocasionou a negativação
do
nome da autora, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para acolher a preliminar de julgamento extra petita e declarar a nulidade da sentença tão somente quanto à determinação de indenização por danos materiais, mantendo os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)